Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SUPERVENIENTEMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO ADMISSÃO DAS CONTRARRAZÕES NESSE PONTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou ausência de notificação válida, onerosidade excessiva do contrato, interesse em purgar a mora e desproporcionalidade da medida, pleiteando a revogação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial recebida por terceiro é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciante; e (ii) determinar se a liminar de busca e apreensão deve ser revogada com base na teoria do adimplemento substancial e na alegada desproporcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau se estende às demais instâncias recursais, o que torna prejudicada a impugnação à gratuidade referente ao preparo recursal apresentada pela parte agravada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo n. 1.132) entende que, para fins de comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor ou de terceiro no aviso de recebimento.
5. A alegação de onerosidade excessiva não foi objeto da decisão agravada, tampouco minimamente demonstrada, configurando-se como genérica e incabível nesta via recursal.
6. O interesse em purgar a mora não impede a busca e apreensão, tampouco serve como fundamento para revogar a liminar, sendo possível ao devedor regularizar extrajudicialmente sua situação.
7. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois tal aplicação comprometeria a eficácia da garantia fiduciária.
8. A diferença entre o valor do bem e o saldo devedor não afasta a legitimidade da medida liminar, não havendo respaldo legal ou jurisprudencial para considerar a medida desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. É válida a notificação extrajudicial de mora enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o; CPC, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1873755, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1978664, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível.